Tribunal: TJSP
Processo: 2333783-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos materiais e morais. Decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional de mérito, determinando que os requeridos se abstivessem de efetuar descontos em conta da requerente. Insurgência de corréu. Descontos operados por intermédio de débito automático. Corréu que confessadamente exercita

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos materiais e morais. Decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional de mérito, determinando que os requeridos se abstivessem de efetuar descontos em conta da requerente. Insurgência de corréu. Descontos operados por intermédio de débito automático. Corréu que confessadamente exercita intermediação ativa por sobre os descontos controvertidos, sendo-lhe oponível a ordem de cessação. Corréu, ademais, que, na qualidade de intermediador de pagamento, integra a cadeia de responsabilizados pelo advento de eventual vício do serviço. Art. 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória fixada (R$500,00 diários, limitada a R$10.000,00), observadas as peculiaridades do caso concreto. Decisão mantida. Recurso desprovido.